Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-90.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000921-90.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA - CPF: 703.546.341-00 (APELADO), LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.270.361-26 (APELADO), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (APELADO), LUIZ FELIPE PEDROSO DA SILVA - CPF: 027.610.071-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. B. S. D. B. - CPF: 055.128.791-89 (VÍTIMA), JEAN CARLO BOAVENTURA DE BRITO - CPF: 569.187.471-34 (VÍTIMA), WIZER DA COSTA PEREIRA - CPF: 550.036.991-15 (VÍTIMA), ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA - CPF: 703.546.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os apelados à pena de 06 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
durante a prática do primeiro crime de roubo narrado na denúncia, além das duas vítimas, outras pessoas estavam presentes no momento da prática delitiva;
(ii)
duas vítimas tiveram bens subtraídos no curso do primeiro fato, mas a denúncia indicou equivocadamente o nome de uma delas;
(iii)
durante o segundo fato, os apelados conseguiram subtrair a chave da vítima, mas não lograram êxito em levar seu veículo.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento do concurso formal de crimes em relação às vítimas do primeiro fato, e
(ii)
reconhecimento da consumação do crime de roubo contra segunda vítima, qualificado como tentativa pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há o concurso formal de crimes no primeiro fato, com base na pluralidade de vítimas;
(ii)
estabelecer se o crime praticado contra a vítima do segundo fato foi consumado ou deve ser mantido o reconhecimento da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O concurso formal de crimes é aplicável ao primeiro fato, visto que a subtração patrimonial envolveu bens de duas vítimas distintas, caracterizando a ocorrência de crimes autônomos contra cada uma delas, ainda que a denúncia não tenha nomeado corretamente uma das vítimas.

6. A correção sobre a identidade da vítima não gera ofensa ao princípio da congruência, pois a situação fática já era conhecida desde a fase processual inicial.

7. Quanto ao segundo fato, o crime de roubo narrado pelo órgão acusador não se consumou, pois, apesar da subtração da chave do veículo, a intenção dos réus era subtrair o carro, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da tentativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 14, II; 69; 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 92.459, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 28.10.2008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 1000921-90.2024.8.11.0042, que condenou os apelados
Luís Carlos Pereira da Silva
e
Vinícius Veríssimo Campos Santos
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, além do pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (vítimas Jean Carlo e Anna Beatriz) e de
02 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (vítima Wizer da Costa Pereira).

Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes (art. 71, CP), as penas dos apelados foram fixadas, definitivamente, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 234081247).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação criminal e pugnou pela aplicação do concurso formal em relação ao primeiro fato e reconhecimento da forma consumada do crime de roubo praticado contra a segunda vítima (id. 234081253 e id. 234081280).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 234081289).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação ministerial, apenas para que se reconheça o concurso formal de crimes apenas em relação às vítimas do primeiro fato, mantendo-se incólume os demais pontos da sentença (id. 239998698).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelados
Luís Carlos Pereira da Silva
e
Vinícius Veríssimo Campos Santos
, assim como de
Vinícius Veríssimo Campos Santos
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, (por duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal (id. 234081188).

De acordo com a denúncia, o primeiro fato ocorreu em 10/01/2024, por volta das 21h20min., no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT e teve como vítimas Jean Carlo Boaventura e Anna Beatriz Boaventura Silva de Brito, dois quais se subtraiu uma corrente com pingente dourado, um escapulário de cor dourada e um aparelho celular Samsung, modelo S20.

O segundo evento criminoso ocorreu na mesma data e por volta do mesmo horário, ocasião em que se subtraiu uma chave de veículo Celta, pertencente à vítima Wizer da Costa Pereira.

Nos termos da narrativa ministerial, os fatos ocorreram nos seguintes moldes:

“
Restou apurado que, no dia 10.01.2024, por volta das 21:00 horas, as vítimas Jean Carlo Boaventura de Brito e Anna Beatriz Boaventura Silva de Brito, na companhia de outros familiares, estavam na residência particular localizada no bairro Morada do Ouro, nesta capital, quando, na garagem do imóvel, foram surpreendidas por
Luís Carlos Pereira da Silva
e
Vinícius Veríssimo Campos Santos
que, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os roubadores exigiram que os ofendidos lhes entregassem seus pertences pessoais, tais como corrente e aparelhos de celular, conforme consta do Termo de Apreensão, acostado no id. 138822404. É certo, ainda, que os denunciados (
Luís Carlos
e
Vinícius
) apontaram o simulacro de arma de fogo na direção da vítima Jean Carlo com o escopo de intimidá-lo, bem como tentaram subtrair o veículo que estava na residência, sendo informado por ele (Jean) que o automóvel não lhe pertencia, comenos em que os implicados desistiram e empreenderam fuga do local.

De conseguinte, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Morada do Ouro II, foi acionada pelas vítimas e, em posse das descrições, diligenciou-se com o objetivo de identificar os denunciados.

Durante as buscas, os milicianos ainda abordaram outra vítima (Wizer da Costa Pereira), momento em que ela informou ter sido surpreendida por
Luís Carlos
e
Vinícius
que, mediante ameaças empregadas com um simulacro de arma de fogo, tentaram levar o veículo Celta de cor branca, placas NJH-4727, de sua propriedade, não obtendo êxito nesta subtração, levando apenas as chaves do carro em testilha.

Emerge dos autos que a guarnição permaneceu em rondas pela região até o momento em que visualizou os criminosos em um terreno baldio e, ao serem indagados,
Luís Carlos
e
Vinícius
confessaram a autoria dos crimes, alegando terem sido motivados por uma dívida de drogas com o nacional Adriano Luís Marques Pereira, cuja ordem para a prática criminosa, inclusive, partia dele.

Em diligência, Adriano foi localizado em poder do veículo Montana de cor prata, placas NFX-5434, que foi utilizado para deixar
Luís Carlos
e
Vinícius
, no local do fato. Os objetos subtraídos foram apreendidos e restituídos às vítimas. A vítima Jean Carlo Boaventura de Brito procedeu o reconhecimento de
Luís Carlos Pereira da Silva
e
Vinícius Veríssimo Campos Santos
” (id. 234081188).

Recebida a denúncia (id. 234081189) e após a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Como destacado, a irresignação ministerial não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria dos delitos, mas apenas a existência de concurso formal de crimes em relação ao fato n. 01 e à possibilidade de reconhecimento da modalidade consumada do fato n. 2, motivo pelo qual as questões analisadas na presente irresignação ater-se-ão apenas aos objetos do recurso.

Assim, ante a duplicidade de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Do pedido de reconhecimento do concurso formal de crimes em relação ao fato n. 01.

Em seu primeiro argumento, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
sustenta que a prova produzida em juízo demonstrou que o fato n. 01 foi praticado contra a esposa e a cunhada de Jean Carlo, assim como em desfavor de Anna. Ou seja, o primeiro fato teria sido perpetrado contra três vítimas distintas, as quais tiveram seus patrimônios atingidos pela ação delitiva.

A conclusão ministerial decorre das declarações de Jean Carlo Boaventura que, em juízo, esclareceu:

“[...]
que o crime se deu na residência de seu cunhado, local em que toda a família estava reunida para comemorar um aniversário. Mencionou que dois suspeitos chegaram, sendo um de pele clara e o outro de pele negra, abordaram seu familiar que estava para o lado de fora da casa e apenas o de pele mais escura entrou na residência. Disse que ele agiu com extrema violência, mandou todos se reunirem e a todo o momento ficou apontando a arma de fogo para ameaçá-los, momento em que
arrancou a corrente do pescoço de sua filha Anna Beatriz
,
subtraiu o celular de sua cunhada
e
também uma corrente que lhe pertencia
. Relatou que o implicado lhe pediu a chave do carro que estava estacionado na frente da casa várias vezes, mas o veículo era de um vizinho, de modo que não tinha acesso à chave. Durante a ação delitiva o seu cunhado que estava para fora da residência conseguiu se desvencilhar do suspeito que tinha ficado lhe vigiando e gritar por socorro, o que amedrontou os implicados e eles se evadiram
” (extrato da sentença – id. 234081247).

De acordo com a autoridade judicante de primeiro grau, “
ainda que declarações da vítima Jean permita concluir que houve a lesão ao patrimônio de vítimas não mencionadas na denúncia, conforme acima relatado (prima e esposa), considerando que não foi realizado o aditamento à denúncia em tempo hábil, inviável proceder à condenação dos acusados por fato novo ao qual sequer há menção na denúncia, por flagrante ofensa ao princípio da congruência ou correlação entre a denúncia e a sentença, ficando esta fadada à nulidade, motivo pelo qual deixo de considerá-la
”.

Feito este panorama, verifica-se que a peça inaugural relatou que a prática criminosa que culminou na subtração de uma corrente com pingente dourado, um escapulário de cor dourada e um aparelho celular Samsung, modelo S20 foi perpetrada contra as vítimas Jean Carlo Boaventura e Anna Beatriz Boaventura Silva de Brito.

Na fase judicial, todavia, esclareceu-se que a vítima Jean Carlo Boaventura não teve bens subtraídos, pois indicados na denúncia foram roubados de sua filha Anna Beatriz Boaventura Silva de Brito e de sua cunhada.

Importante salientar que a denúncia relatou que os delitos foram perpetrados na presença de outros familiares da vítima, ou seja, havia informações de outras pessoas estavam presentes no local, havendo equívoco apenas em relação ao nome da pessoa que teve pertences subtraídos.

Desta forma, não há dúvidas quanto à narrativa e comprovação da prática de dois crimes contra dois dos presentes no evento familiar indicado na denúncia, não havendo qualquer narrativa de fato novo a ensejar a realização de
“mutatio libelli”.

Em outros termos, o que houve foi apenas o esclarecimento sobre a identidade de uma das vítimas, não tendo havido qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, vez que desde o início da persecução penal narrou-se que os fatos ocorreram durante evento familiar, no qual os apelados subtraíram bens de dois dos presentes.

Sendo assim, razão assiste ao órgão acusador ao pugnar pela reforma da sentença, a fim de que se reconheça o concurso formal de crimes em relação ao fato n. 01.

2. Do pedido de reconhecimento da modalidade consumada do crime narrado como n. 02.

Em relação ao segundo fato, o órgão acusador alega que o crime perpetrado contra a vítima Wizer da Costa Pereira se consumou, não se justificando o reconhecimento da tentativa feito pelo juízo de primeiro grau.

Nas razões de sua irresignação, sustenta que os apelados “
subtraíram as chaves do carro deste último, inclusive, quebraram as mesmas em duas partes, sendo que uma parte foi apreendida na posse dos Apelados e a segunda parte permaneceu com a vítima
”.

Em seu relato a vítima afirmou:

“[...]
estava indo embora da casa de sua irmã quando foi abordado por dois suspeitos, sendo um moreno e o outro branco, ao passo que um deles utilizou uma arma para ameaçá-lo na intenção de roubar o seu veículo. Mencionou que eles queriam utilizar o carro para fugir e não conseguiram porque a chave era codificada com trava e alarme e, assim que eles a puxaram de sua mão, ela quebrou e não foi possível dar a partida no carro, razão pela qual correram sem subtraí-lo. Disse que depois teve o conhecimento que a polícia os localizou em um terreno próximo e que estavam portando outra arma de fogo além da que tinha visto, mas que sabia que ao menos uma delas era de brinquedo
” (id. 234081248).

Portanto, embora tenha havido a subtração da chave do veículo, é certo que a intenção dos apelados era subtrair o veículo da vítima, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos referidos agentes, razão pela qual deve-se manter o reconhecimento da modalidade tentada do crime.

Neste sentido, deve-se destacar que a modalidade tentada do crime de roubo deve ser reconhecida porque,
(i)
a fase de execução do delito teve início,
(ii)
o fato não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
(iii)
havia dolo de consumação (intenção clara e direta de subtração de um veículo automotor) e possibilidade do resultado.

Logo, não há falar-se em consumação, pois o dolo dos agentes era, como dito, de subtrair o automóvel da segunda vítima.

Assim, neste ponto o pleito recursal não comporta acolhimento.

3. Do redimensionamento das penas.

Diante de todo o exposto, passo ao redimensionamento das penas.

Como destacado, a pena imposta aos apelados pela prática dos crimes narrados contra Anna Beatriz Boaventura Silva de Brito e a segunda vítima (cunhada de Jean Carlo Boaventura) foi de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, além do pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
.

Todavia, em função do reconhecimento da prática de dois crimes em concurso formal, exaspero as reprimendas impostas na fração de 1/6 (um sexto), de modo a fixá-las em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Mantida a pena do segundo fato e o reconhecimento do crime continuado entre os crimes narrados na peça inaugural, assim como a fração de aumento estipulada na sentença, fixo as penas dos apelados em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, por se tratar de apelados reincidentes, bem como ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
.

4. Conclusão.

Ante todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em sintonia com o parecer, apenas para reconhecer o concurso formal de crimes em relação ao fato n. 01 e, por conseguinte, majorar a pena dos apelantes para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, mantendo-se os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024